Tribunal: STF
Processo: Rcl 80804
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO N. 59.050. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 59.050, ajuizada por Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, em 12.6.2025, “em face da sentença proferida pela 2ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO nos autos da reclamação trabalhista nº 0011091-89.2018.5.15.0042” (fl. 1). Por ela teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48, 58 e 59, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 31.8.2018, Laura Maria Witter Soares ajuizou reclamação trabalhista contra Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico. Alegou que, “não obstante a reclamante fosse contratada como pessoa jurídica, sua relação junto à reclamada sempre foi de emprego” (fl. 3, doc. 8).



    Em 17.11.2019, o juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a ação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “Afirma a reclamante que foi contratada para atuar na área de marketing da reclamada, em 01 de julho de 2000, sem registro em CTPS, tendo sido dispensada imotivadamente em 31 de maio de 2018, quando recebia remuneração no importe de R$17.415,93. A autora sustenta que, apesar de ter sido contratada como pessoa jurídica, sua relação junto à reclamada sempre foi de emprego, argumentando que sempre prestou serviços à ré de forma pessoal, não eventual, subordinada e mediante remuneração fixa. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, bem como a anotação de sua CTPS. 



    A autora juntou aos autos os contratos de prestação de serviços, as notas fiscais, os e-mails trocados com comunicações internas, avaliações e demandas dos funcionários do setor de marketing(págs. 20/431 do PDF geral). 



    A reclamada, em defesa, afirma que não houve subordinação jurídica da reclamante à reclamada, tendo em vista que a autora é sócia da empresa contratada, inexistindo, portanto, a pessoalidade e a exigência da pessoa física para o reconhecimento do vínculo. Sustenta que a autora poderia contratar pessoas na sua empresa, sendo que a ré não tinha gerência sobre os trabalhos da reclamante, inclusive a reclamante poderia vender serviços para outras empresas. Afirma a ré que a reclamante jamais recebeu ordens da reclamada, não havendo nenhuma subordinação.



    A configuração ou não da relação de emprego depende da presença dos requisitos de que tratam os artigos 2º e 3º, da CLT: pessoalidade, não eventualidade da prestação de serviços, onerosidade e subordinação jurídica à empresa. 



    Não há controvérsia nos autos da prestação de serviços pela autora em favor da reclamada, durante todo o período apontado na inicial, ainda que esta alega que se tratava de serviço autônomo, sendo que, ao réu incumbia o ônus de demonstrar a existência desta modalidade específica de contrato, uma vez que o padrão geral de contratação em nossa ordem jurídica é o contrato de emprego. (…)



    A prova produzida nos autos ao longo da instrução processual aponta para a plausibilidade da argumentação apresentada pela autora, conforme será demonstrado a seguir.



      Com efeito, as testemunhas indicadas pela autora ouvidas pelo Juízo, confirmaram a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 



    O depoimento da testemunha indicada pela reclamada, por sua vez, revelou-se inconclusivo, haja vista que a mesma demonstra pouco conhecimento acerca do caso em tela. 



    No que se refere à necessidade de constituir pessoa jurídica para fins de formalizar o contrato entre a reclamante e a reclamada, a primeira testemunha convidada pela reclamante afirmou que foi determinada a abertura da pessoa jurídica pela depoente pelos médicos, a fim de não onerar a folha de pagamento. 



    Ademais, resta claro que a reclamante desenvolvia atribuições de coordenação e gestão no departamento de marketing da ré, tendo em vista que possuía funcionários a ela subordinados que eram empregados da reclamada, inclusive a autora realizava avaliações, autorizava férias, substituições e validava o cumprimento de jornada das funcionárias.



    A autora trabalhava com pessoalidade e a atividade de gerenciamento e direção do departamento de marketing atendia às necessidades da reclamada. 



    No caso em análise, resto convencida que a relação jurídica havida entre as partes se revestiu de elementos constantes do artigo 3º da CLT. Com efeito, o trabalho realizado pela reclamante se deu mediante subordinação na prestação de serviços, bem como pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, fato apontado pelas testemunhas que declinaram a jornada de trabalho cumprida pela reclamante e afirmaram que, caso precisasse se ausentar, deveria comunicar, fato que comprova a existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, preconizados no artigo 3º da CLT, quais sejam, subordinação jurídica, não eventualidade, onerosidade na prestação de serviços e pessoalidade. 



    A subordinação e a não eventualidade são comprovadas por meio do comparecimento às dependências da ré diariamente para prestação dos serviços. 



    Do mesmo modo, a existência de subordinação jurídica emerge com nitidez do depoimento da testemunha indicada pela ré de que a reclamante se reportava à diretoria da reclamada. De outro lado, a reclamada deveria demonstrar a condição do trabalho da autora na modalidade de prestadora autônoma, ocorre que de seu ônus não se desvencilhou, pois não ficou demonstrado efetivamente que a autora tinha efetiva autonomia na prestação de seus serviços. 



    Portanto, nos termos do Princípio da Primazia da Realidade, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços e dos termos de aditivo contratual firmado entre a autora e a ré e reconheço o vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, na função de Gestora de Marketing. 



    A remuneração será analisada em capítulo apartado.



    Considerando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e o reconhecimento do vínculo empregatício, não há prescrição bienal a ser declarada.



    Por efeito, ajuizada a presente em 03.09.2018 declaro a existência de prescrição (art. 7º, XXIX da CRFB /88), extinguindo com resolução do mérito (art. 487, II do CPC) os direitos anteriores a 03.09.2013. 



    Em relação à prescrição relativa ao FGTS não depositado, incidente sobre as parcelas pagas no curso do contrato de trabalho, deve-se aplicar a prescrição conforme Enunciado 362 do C. TST, sendo a mesma trintenária” (e-doc. 16).



    A sentença foi objeto de recurso ordinário, não conhecido por deserção.



    Contra essa decisão, Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, com seguimento negado pelo Ministro Cláudio Brandão no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Ao examinar o agravo interno interposto por Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO COMPLETA, VÁLIDA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa”.



     Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, para sanar omissão, mas sem efeito modificativo, a fim de reconhecer a transcendência econômica da causa e prosseguir no julgamento das matérias de fundo, veiculadas no agravo interno. O agravo interno não foi provido. Contra essa decisão, interpôs recurso extraordinário inadmitido pelos Temas 181, 660 e 339. Contra essa decisão, opôs embargos de declaração pendentes de julgamento até a presente data.



    A reclamante ajuíza a presente reclamação contra a decisão do juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP.



    3. A reclamante alega que “o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controles concentrados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625 e ADCs 58 e 59) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725 – Tabela RG). 4. Isso, por ter a Justiça do Trabalho afastada a validade da contratação de profissional autônomo por pessoa jurídica como forma lícita de terceirização” (fl. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão da reclamatória trabalhista nº 1000821-32.2019.5.02.0004 e do cumprimento provisório de sentença nº 0010715-30.2023.5.15.0042, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação Constitucional, inclusive por força da suspensão nacional determinada no ARE 1532603 (Tema 1.389/RG)” (fl. 23).



    No mérito pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG), bem como das ADCs 58 e 59” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo de emprego havido entre as partes, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48, 58 e 59, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Tema 725 da repercussão geral.



    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    7. A decisão do juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP na Reclamação Trabalhista n. 0011091-89.2018.5.15.0042, foi objeto da Reclamação n. 59.050 decidida nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, em 10.4.2023, contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP no Processo n. 0011091-89.2018.5.15.0042. Por ela teriam sido descumpridas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e nos Temas 725 e 739 da repercussão geral.



    (...) 7. Em 17.11.2019, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, ‘nos termos do Princípio da Primazia da Realidade, declaro[u] a nulidade do contrato de prestação de serviços e dos termos de aditivo contratual firmado entre a autora e a ré e reconhe[ceu] o vínculo de emprego com a reclamada, no período de 01.07.2000 a 31.05.2018, na função de Gestora de Marketing’ (fl. 8, doc. 25).



    Contra essa decisão, a Unimed de Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Medico interpôs recurso ordinário, não conhecido por deserção. Portanto, o recurso interposto pela Unimed é considerado inexistente, sendo inapto para desconstituir o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e afastar o trânsito em julgado da sentença recorrida, pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    (...) A pretexto de alegado desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal, pretende a reclamante valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial precluso.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar” (Rcl n. 59.050, de minha relatoria, DJe 14.4.2023 - grifos nossos).



    A decisão pela qual negado seguimento à reclamação ajuizada pela reclamante foi mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. Essa decisão transitou em julgado em 30.6.2023. Operou-se a coisa julgada.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser incabível nova reclamação após o julgamento e o trânsito em julgado de reclamação anterior com as mesmas partes, mesma causa de pedir e contra a mesma decisão, como na espécie, pelo óbice da coisa julgada. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: GARANTIA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO S.T.F. (ART. 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 156 DO R.I.S.T.F.). COISA JULGADA. 1. Havendo sido julgada improcedente a Reclamação anterior, sem que os Reclamantes, no prazo legal, propusessem a Ação Rescisória, em tese cabível (art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil) e na qual, ademais, nem se prescindiria de produção das provas neles exigidas e aqui não apresentadas, não podem pretender, com alegações dessa ordem, pleitear novo julgamento da mesma Reclamação, em face do obstáculo da coisa julgada. 2. Agravo Regimental improvido” (Rcl n. 532-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, Plenário, DJe 20.9.1996).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. COISA JULGADA. AÇÃO RESOLVIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pretensão de invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoção promovida sem o prévio concurso público já apreciada pelo STF nos autos do MS 29.553 e da AO 2.536. Resolução do processo sem exame do mérito. Incidência da coisa julgada (art. 485, inc. V, do CPC/2015). 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (AO n. 2616 ED-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Coisa julgada. Ocorrência. Artigo 337 e parágrafos do Código de Processo Civil. Negativa de seguimento ao mandamus. Artigo 485, inciso V, do CPC. Agravo regimental não provido. 1. A inicial do mandamus repisa argumentos deduzidos pelo agravante em outros mandados de segurança impetrados com o idêntico objetivo de desconstituição da deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória do cargo de desembargador. Ações mandamentais anteriores já decididas, com trânsito em julgado. 2. Hipótese de coisa julgada, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), devendo ser mantida a conclusão pela negativa de seguimento ao mandamus, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 34.646-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 15.9.2017).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora